Tribunal: TJSP
Processo: 1024294-64.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
*Ação revisional de contrato de empréstimo consignado c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas e repetição simples do indébito - não contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) - adesividade do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre as contratantes - validade da taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira, que não diverge do contratado -

Ementa:
*Ação revisional de contrato de empréstimo consignado c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas e repetição simples do indébito - não contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) - adesividade do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre as contratantes - validade da taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira, que não diverge do contratado - admitida capitalização mensal de juros em contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000 - demanda improcedente - sucumbência do autor - recurso improvido.*